Tribunal: TJPA
Processo: 0811556-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811556-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: AIME MENDES COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. ACAUTELAMENTO IMPRÓPRIO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
por maioria
de votos, vencidas as Exmas. Desas. Rosi Maria Gomes de Farias (Relatora) e Vania Fortes Bitar, que votaram pelo conhecimento parcial da impetração do habeas corpus e, nesta parte, pela sua denegação, em
conhecer
e
conceder
a ordem, para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), a serem aplicadas a critério do magistrado de 1º grau, nos termos do voto divergente.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0811556-62.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LEILA GOMES GAYA – OAB-PA Nº 23.143

PACIENTE: AIME MENDES COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
AIME MENDES COSTA

contra ato do
Juízo de Direito
da Comarca de Terra Santa-PA,
nos autos de
nº
0800561-91.2024.8.14.0128.

Narra a impetrante que no dia 26/05/2024 houve o furto de jóias e valores no municipio de Terra Santa-PA, e após investigações pela Polícia Civil, no qual o Delegado responsável representou pela prisão preventive da paciente e de mais seis pessoas, o que for a acatado pelo Juízo da Vara Única de Terra Santa.

Alega que a paciente for a surpreendida com sua prisão preventiva decretada por supostamente ter auxiliado na fuga do acusado RICK, seu primo, e por ter, supostamente, ocultado bens e valores furtados pelo menor GUILHERME.

Suscita fatos controversos e de latente desencontro de informações e/ou informações inveridicas colacionadas nos autos, bem como inexistir provas do crime narrado e de sua participação.

Ressalta que a paciente possui apenas 20 anos de idade, é estudante de ensino superior de fisioterapia, cursando o 4º semestre, sendo ré primária e possui residência fixa.

Alegam a ausência de fundamentação e requisitos da que justifiquem a aplicação da medida extrema.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para revogar a segregação cautelar, com a expedição do alvará de soltura e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares do art. 319, do CPP, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Petiçcionou (id.21239313) requerendo sustentação oral.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que indeferi a liminar requerida e solicitei informações a autoridade coatora. (id.20745679)

Em 17/07/2024 foram prestadas informações,
pelo
magistrado de primeiro grau:
(id.20825154)

“
De início, extrai-se do caderno processual que, a Autoridade Policial da Delegacia de Polícia Civil desta Comarca de Terra Santa/PA, no uso das suas atribuições legais, por meio do Delegado de Polícia Civil, Dr. Weslley Vicente Cordeiro, representou pela decretação da prisão preventiva c/c busca e apreensão domiciliar e internação de alguns nacionais, incluindo, a paciente AIME MENDES COSTA, ao argumento de que, se faziam presentes os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade.

Em síntese, narrou a Autoridade Policial em sua representação feita através do Id. Num. 117744229 que, houve a instauração de Inquérito Policial para apurar os crimes de furto majorado pela prática em período noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo, abuso de confiança, escalada e concurso de duas ou mais pessoas, assim como associação criminosa qualificada pela participação de adolescente.

Destacou que, no dia 26 de maio de 2024, a residência da vítima, Sra. Maria do Desterro de Lima Azevedo foi invadida para subtração de cerca de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), entre espécie e joias, conforme declarações da própria vítima. Todavia, com base nas investigações e nas conversas entre os investigados, Michel Guerreiro de Oliveira e Rick Costa Ferreira, verificou-se que, o valor do prejuízo foi de quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Em relação aos fatos, informou a Autoridade Policial que, após diligências iniciais, efetuou as prisões em flagrante delito dos investigados, MARCELO ALVES MENDES JUNIOR, MAURICIO PANTOJA MIRANDA, RAMON BATISTA ROCHA e MICHEL GUERREIRO DE OLIVEIRA, ocasião pela qual, houve apreensão de aparelhos de telefone celular (com encaminhamento ao NIP/NAI/BMA para extração de dados, após autorização judicial) e motocicleta HONDA FAN, cor preta, utilizada para prática do furto. Por tal razão, houve a expedição de missão, sendo apresentado o relatório n° 03/2024/DP-TERRA SANTA/PCPA, onde, para além de esclarecer a dinâmica do crime e as respectivas participações dos supracitados, apontou,” também, a autoria/participação dos foragidos, GUILHERME AUGUSTO BARBOSA DAS NEVES, TIAGO MARQUES BARBOSA (VULGO TALIBÃ), RICK COSTA FERREIRA (VULGO RC), LEONARDO COSTA (VULGO LÉO), ELIAS DE MELO COSTA (VULGO CHAVÃO), MATEUS PANTOJA PANTOJA (VULGO CUTIA), CELIO SANTOS LEITE, LUIDE MEDEIROS MAGALHÃES, MARLESSANDRA DE LIRA GATO E AIME MENDES COSTA.

Aduziu que, primeiramente, em resposta, o NIP/NAI/BMA, apresentou o relatório técnico de extração n°072/2024-NIP/NAI/BMA, onde confirmou a colaboração dos investigados flagranteado no furto praticado na residência da vítima, além de ter apontado, também, a participação de novos suspeitos que interagiram com os referidos investigados por meio de conversas no aplicativo “WhatsApp”.

Ressaltou que, segundo o relatório de missão, o investigado, Guilherme Augusto Barbosa das Neves, menor e irmão do investigado Tiago Marques Barbosa (Vulgo Talibã), foi o executor do furto na residência da vítima, uma vez que, chegou na motocicleta apreendida, escalando a mureta do local e se dirigindo ao piso superior do imóvel, saindo de lá com bolsas cheias de dinheiro e joias.

Destacou a Autoridade Policial que, tal fato, foi registrado nas imagens do circuito de câmeras de segurança do estabelecimento “Ferragem Florinda”, localizada na rua oposta à residência da vítima.

Já em relação a Tiago Marques Barbosa, verificou-se que este, atualmente utiliza o numeral (21) 96773-5159 e exerceu a função de líder da associação criminosa constituída para realizar o furto na residência da vítima. Mencionou que, o referido investigado se encontra foragido do sistema penitenciário amazonense, precisamente no estabelecimento penal de Parintins/AM, além de existir um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e ter cumprido pena no presídio de Santarém/PA.

Segundo a Autoridade Policial, revelou-se, ainda que, o investigado supracitado, possuía “conversas temporárias” no aplicativo do “WhatsApp” com o outro investigado, Maurício Pantoja Miranda. Da mesma investigação, constatou-se que, o investigado, Rick Costa Ferreira (Vulgo VC) que utiliza os numerais (92) 99523-7960, (93) 98434-3198 e (92) 99165-8859 e que participou da organização do furto na residência da vítima, fornecendo suporte material para o crime, adquirindo 20L (vinte litros) de gasolina no “Pontão CH”, a fim de providenciar a fuga do investigado menor, Guilherme Augusto Basbosa das Neves, além de ter sido responsável por transportar os bens subtraídos até o Estado do Amazonas, precisamente no Município de Parintins/AM para que o investigado, Tiago Marques Barbosa (Vulgo Talibã), realizasse a divisão do lucro entre os envolvidos.

Argumentou que, ainda com base no relatório de missão, foi revelado que, um dos numerais do investigado Rick Costa Ferreira, possuía conversa no aplicativo “WhatsApp”, com o investigado Michel Guerreiro de Oliveira, onde foi confidenciado a este que o prejuízo causado pelo furto giraria em torno de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), bem como, iria fugir de Terra Santa/PA.

Ademais, conforme o relatório de missão, verificou-se, ainda que, a investigada Luide Medeiros Magalhães, utilizadora do numeral (92) 99339-0319 e atual companheira do investigado, Tiago Marques Barbosa (Vulgo Talibã), realizou várias transferências financeiras na modalidade PIX ao investigado Ramon Batista Rocha para que acolhesse o menor Guilherme Augusto Barbosa das Neves em sua residência.

Ainda de acordo com o NIP/NAI/BMA, foi revelado que, há conversa no aplicativo da rede social “WhatsApp”, do indiciado, Ramon Batista Rocha com a testemunha Tito Santos Castro, o qual alugou a motocicleta apreendida ao referido indiciado, mostrando que a referida testemunha estaria indignada por ter sido colocada em tal situação.

Em relação a investigada, Marlessandra de Lira Gato, utilizadora dos numerais (92) 99105-5215 e (92) 99412-8169, conforme o relatório de missão, verificou-se que, é atual companheira do investigado Rick Costa Ferreira (Vulgo RC), sendo vista nos circuitos internos de câmeras de segurança passando várias vezes pela esquina da residência da vítima durante o furto na motocicleta HONDA BIZ, cor vermelha, de propriedade de seu companheiro supracitado.

Além disso, verificou-se que, o investigado Leonardo Costa, utilizado do numeral (93) 99156-3265, bem como,
Aime Mendes Costa (vista em uma motocicleta HONDA BIZ, Cor Vermelha no dia anterior ao crime), são primos de Rick Costa Ferreira e que auxiliou na fuga após o furto, bem como, ocultou os bens e valores subtraídos da residência da vítima.
Ressaltou que, após a prática do crime, Leonardo Costa mandou mensagem e logo após apagou o conteúdo, via aplicativo “WhatsApp” ao indiciado Michel Guerreiro de Oliveira, sendo que, o horário da mensagem demonstra compatibilidade com o período de fuga dos envolvidos.

Acrescentou que, segundo relatório de missão, o investigado, Elias de Melo Costa (Vulgo Chavão), é homem de confiança de Rick Costa Ferreira, sendo ambos vistos juntos, no dia anterior a prática do crime. Ressaltou que, conforme notícia apócrifa, possui arma de fogo do tipo pistola em sua residência, além de responder por processo criminal por homicídio.

Narrou ainda, a Autoridade Policial que, o relatório de missão, apontou que, o investigado, Mateus Pantoja Pantoja (Vulgo Cutia), o qual responde a processo criminal, estando no momento em liberdade, foi visto com frequência com o investigado Rick Costa Ferreira, inclusive na data do fato, além de que, no momento do crime, ao observar a viatura policial, saiu correndo para dentro da residência da testemunha Arildo Sousa Costa (avô do investigado Rick).

Descreveu a Autoridade Policial que, o NIP/NAI/BMA, revelou que, o investigado Celio Santos Leite, no dia anterior ao furto, solicitou via mensagem no aplicativo “WhatsApp”, do investigado Michel Guerreiro Oliveira, o número do contato de Rick Costa Ferreira, além de ter efetuado quatro ligações, justamente no horário de fuga do investigado Rick. Constatou-se, ainda que, Celio Santos Leite, é funcionário do posto de combustível pertencente à família da vítima, sendo certo que, juntamente com o investigado Michel Guerreiro Oliveira, passou informações privilegiadas sobre a residência da vítima e desocupação do local para sucesso da empreitada criminosa. Por fim, ressaltou a Autoridade Policial que, ao fazer levantamento da conduta social dos investigados foragidos, populares que não quiseram se identificar, relataram que, Rick Costa Ferreira e Tiago Marques Barbosa, são os principais traficantes do Município de Terra Santa e que o dinheiro e joias subtraídos serão utilizados para aquisição de vultosa quantidade de entorpecentes, armas de fogo, veículos e embarcações que fortalecerão ainda mais o grupo criminoso no comércio de tóxicos no Município.

Requereu ao final, a decretação da prisão preventiva dos representados, informando que os requisitos autorizadores de medida restritiva de liberdade, estão presentes.

Recebida a representação policial, este Juízo determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, consoante Id. Num. 117780357, tendo o referido Órgão, por meio de seu Promotor de Justiça, se manifestado favoravelmente ao pedido da Autoridade Policial, conforme Id. Num. 118678732.

Houve a decretação das prisões preventivas dos representados, inclusive
da paciente Aime Mendes Costa, no dia 01 de julho de 2024. Já no dia 12 de julho de 2024.

Já no dia 12 de julho de 2024, houve informação prestada pela Autoridade Policial no tocante ao cumprimento dos mandados de prisão. Sendo que, no dia posterior, 13 de julho de 2024, este Juízo realizou audiência de custódia dos representados, mantendo as prisões preventivas dos acusados, inclusive da paciente.

No momento, o processo se encontra aguardando a distribuição do IPL pela Autoridade Policial para prosseguimento do feito.

Já em relação a certidão de antecedentes criminais da paciente, devidamente atualizada, mostram, em tese que, a paciente é ré primária, possuidora de bons antecedentes
.” Grifei

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através do Dr.

Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de AIME MENDES COSTA, consoante os argumentos ao norte expendidos. (id.21225073)

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Insta salientar que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar, deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público.

Com efeito, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese em comento.

Na espécie, compulsando detidamente os autos verifico tratar-se de participação em crime de furto qualificado, bem como que a coacta ostenta condições pessoais favoráveis
[1]
a restituição de sua liberdade, vinculada, por certo, a medidas diversas previstas no art. 319 do CP.

Neste momento processual, não persevera a assertiva de que a liberdade da demandante cause gravame à ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal, mormente porque é possível constatar que se trata de ré primária, não podendo se presumir que seja pessoa voltada à prática de ilícitos penais, ou que, solta, irá conturbar a busca pela verdade real dos fatos e/ou se furtará das suas responsabilidades penais.

Importante ressaltar ainda que a paciente se encontra custodiada em delegacia de polícia juntamente com outros presos do sexo masculino, situação que não pode perdurar, em observação ao art. 82, §1º da Lei 7.210/84
[2]
, bem como ao art. 21 da Lei 13.869/2019
[3]
.

Ante o exposto, divirjo da eminente relatora e
CONCEDO A ORDEM
em favor de
AIME MENDES COSTA
, brasileira, paraense, solteira, estudante de fisioterapia, portadora do CPF 089.134.732-16, nascida em 13/06/2004, para substituir a custódia cautelar por medidas diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo originário, obedecidas as cautelas de estilo.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ids. 20699265, 20699266, 20699267, 20699268, 20699269 e 20699270.

[2]
Art. 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso.

§ 1° A mulher e o maior de sessenta anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal.

(Redação dada pela Lei nº 9.460, de 1997)

[3]
“Art. 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento: Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém, na mesma cela, criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).”

Belém, 20/08/2024